Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-79.2019.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001315-79.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULINHO VICENTE ALVES DOS SANTOS - CPF: 554.478.729-87 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES E CIRÚRGICA – PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA REDE PARTICULAR AO LIVRE ARBÍTRIO DO PACIENTE, SEM DECISÃO JUDICIAL OU QUALQUER OUTRA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE GRAVIDADE DA DOENÇA SOMADA À INOPERÂNCIA DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVA DE TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA - PRETENSÃO DE RESSACIMENTO REJEITADA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 85, §11 E 98, §3º, DA LEI DE RITOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Ente Público não pode ser compelido a restituir despesas com tratamento de saúde (médicas-hospitalares e cirúrgicas) realizado na rede privada ao livre arbítrio do paciente, isto é, sem estar munido de decisão judicial ou qualquer autorização administrativa, ainda que sob a roupagem de gravidade da doença e da ineficiência do sistema de saúde pública.

2 – A possibilidade de ressarcimento, nos termos assentados pela jurisprudência pátria, só é possível quando houver prova cabal da negativa de prestação do tratamento na rede pública ou diante da ocorrência de um fato excepcional que justifique o imediato atendimento na rede privada, a exemplo da inexistência ou insuficiência do serviço público.

3 – Inexistindo prova do dano moral suportado pelo paciente em decorrência dos fatos narrados na exordial, bem como responsabilidade estatal, não há que se falar em indenização a tal título.

4 - Em atenção à determinação do artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, a verba horária fixada na instância de piso deve ser majorada, com observância, nos casos de deferimento da assistência judiciária gratuita, do artigo 98, § 3º, também da Lei de Ritos.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

A hipótese dos autos contempla recurso de apelação cível interposto por PAULINO VICENTE ALVES DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1001315-79.2019.8.11.0040, que promoveu em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em síntese, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código Procedimental Civil e, por via de consequência, condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fundamentado no artigo 85, §2º, do CPC, com as advertências de ser beneficiário da justiça gratuita.

Tem-se do caderno processual eletrônico que a epigrafada ação indenizatória foi ajuizada visando à condenação do ESTADO DE MATO GROSSO em danos materiais no importe de R$100.691,70 (cem mil seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos), decorrentes de gastos efetuados pelo autor/apelante em hospital particular para realização de cirurgia cardíaca e em danos morais, sofridos em decorrência dos fatos narrados, a ser arbitrados judicialmente.

Para obter o seu intento, sustentou que recebeu diagnóstico com dupla lesão valvular aórtica associada a aneurisma da aorta ascendente e, portanto, precisou ser submetido à cirurgia para troca de válvula aórtica por Prótese Biológica n. 25 e interposição de tubo de Drácon n. 28 em aorta ascendente supra coronariano.

Sustenta que a forçosa cirurgia foi realizada no dia 10 de maio do pretérito ano de 2017, às suas expensas, no hospital particular Amecor, nesta Cidade e Capital do Estado de Mato Grosso, pelo cirurgião cardiovascular Dr. Alex Celulare. Esclarece que optou por fazer a cirurgia de modo particular em razão da urgência que o caso atraía, pois, como é público e notório, já que, não raro, apresenta-se como objeto de noticiários tanto na imprensa falada como escrita, dada à sua ineficiência, não conseguiria a sua realização em caráter de urgência pelo SUS – Sistema Único de Saúde, tendo que ficar submetido a uma longa fila de espera, que certamente o levaria à morte.

Aduz que pegou dinheiro emprestado e, somado à suas economias, conseguiu realizar de modo particular a cirurgia, cujo custo total com realização de exames, procedimento cirúrgico, custo da válvula instalada e gastos com hospedagem e alimentação somam a importância de R$ 100.691,70.

Argumenta que o direito à saúde está implantado na Carta Magna com
status
de direito fundamental social e está diretamente ligado ao princípio maior que rege todo o ordenamento jurídico: o princípio da dignidade humana, sendo dever do Estado prestá-la com qualidade, nos termos do art. 6º e 196 da Constituição Federal.

Assim, ante a inoperância do SUS, órgão responsável pela assistência à saúde a todos os cidadãos, ficou evidenciado os danos por ele sofridos, tanto na esfera patrimonial, pois teve que custear toda a cirurgia, como na esfera moral, aqui, sedimentado no sofrimento vivenciado, tendo ficado de mãos atadas diante da negativa do SUS, não havendo outra saída senão a de realizar a cirurgia de modo particular, para garantia de sua sobrevivência.

Nesse cenário, com embasamento nos arts. 37, §6º e 198 da CF, no art. 7º da Lei n. 8080/90 e nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, o requerente pleiteia a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO à restituição dos valores desembolsados por ele para realização da cirurgia e, também, em danos morais, a ser arbitrado pelo magistrado condutor do feito.

Ao apresentar contestação o ESTADO DE MATO GROSSO destaca a ausência dos elementos que caracterizam a responsabilidade estatal, até porque, na forma em que narra o requerente, cuida-se de responsabilidade estatal por ato omissivo, que decorre de comportamento ilícito, de forma que não basta a simples relação entre a ausência de serviço e o dano sofrido, sendo imprescindível a demonstração de que o Estado tenha agido com culpa em qualquer de suas modalidades (negligência, imperícia ou imprudência), o que não resta configurado nos autos.

Alega, ademais, que não há no caderno processual um diminuto de prova capaz de demonstrar que o Poder Público tenha agindo com omissão ou tenha negado o tratamento cirúrgico ao requerente. Em momento algum o Estado de Mato Grosso foi acionado, administrativamente, para prestar direito à saúde ao requerente. O que se tem na verdade é que sua realização na modalidade particular partiu da iniciativa e escolha do próprio requerente, que não quis esperar pelo atendimento do SUS.

Assim, encerra sua defesa deprecando pela improcedência da ação indenizatória, ante a ausência de prova da falta ou negativa de atendimento de serviço público e de que houve demora no atendimento. (Id. 65731999).

Sobreveio sentença de improcedência, em que o ilustre magistrado sentenciante consignou, antes, que a hipótese versa sobre TEMA PATRIMONIAL e não sobre QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, na medida em que visa à condenação de ente federativo ao pagamento em dinheiro. Ao depois, concluiu que não há provas contundentes acerca da vultosa quantia mencionada na peça de átrio. Fundamentou, ainda, que a improcedência do pedido está sedimentada no fato de que não é juridicamente possível condenar o Estado ou qualquer ente federativo ao reembolso de valores gastos pelo cidadão em tratamento particular na hipótese em que este opte, por sua livre escolha, por tratamento particular, como ocorreu na hipótese vivenciada. (Id. 65732007).

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, que lhe foi totalmente desfavorável, o apelante submete a matéria à apreciação deste Sodalício, visando sua reforma, basicamente, sobre os mesmos fundamentos externados n peça inaugural. (Id. 65732010)

O recurso foi apresentado tempestivamente. Sem preparo, em vista da concessão da gratuidade da justiça. (Id. 66699488)

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 65732015).

Convocada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela douta Procuradora de Justiça, Doutora Naume Nunes Rocha Muller, manifesta pela ausência de interesse publico relevante a atrair a manifestação ministerial. (Id. 88635483).

Após, vieram-me os autos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, a hipótese contempla ação indenizatória por danos materiais e morais em que o apelante quer se ver ressarcido pelo Estado de Mato Grosso na importância de R$ 100.691,70 (cem mil reais seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos), relativa a despesas médicas-hospitalares e cirúrgicas decorrentes de cirurgia coronária realizada à suas expensas dada à gravidade do caso, somado, segundo narra, à inoperância do Sistema Único de Saúde.

A demanda foi julgada improcedente na demanda de piso sob dois basilares fundamentos, a saber: ausência de provas contundentes quanto aos proeminentes valores desembolsados com despesas médicas e hospitalares, o que, por si só, dá azo à improcedência dos pedidos; e impossibilidade jurídica de condenar o Estado ou qualquer outro ente federativo ao reembolso de valores gastos pelo cidadão em tratamento particular, por sua livre e instintiva escolha, ainda mais quando não se tem nos autos nenhum diminuto de prova de que referido tratamento tenha sido negado

na rede pública de saúde.

Inconformado com a resposta jurisdicional de primeira instância e objetivando a sua reforma, o requerente PAULINO VICENTE ALVES DOS SANTOS submete a matéria à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça, pelas razões bem delineadas no relatório.

Analiso, assim, a controvérsia submetida à apreciação.

Impende frisar que no caso concreto, tal como restou registrado pelo togado singular, não se aventa quanto à questão de saúde pública propriamente dita e inserida na Carta Magna com
status
de direito fundamental do cidadão, mas submerge apenas tema patrimonial, na medida em que o requerente, com o ajuizamento da ação, nada mais quer do que se ver ressarcido, pelo Estado, de despesas realizadas com tratamento cirúrgico coronário, que, por seu livre arbítrio, foi realizado em estabelecimento hospitalar particular às suas expensas, ao baldrame de ineficiência do SUS – Sistema Único de Saúde, que, segundo suas afirmações, vivencia um notório caos, incapaz de atender qualquer caso de urgência, o que o colocaria em risco de vida.

Nesse contexto, fica afastada a apreciação da matéria à luz de quaisquer dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais que delimitam o acesso à saúde pública como direito fundamental.

Como pretensão indenizatória, não obstante as eloquentes razões externadas pelo causídico defensor dos direitos do apelante, depois de analisar com acuidade todo caderno processual eletrônico, a conclusão por mim alcançada foi a de que o presente recurso não comporta o provimento almejado, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Isso porque a jurisprudência pátria, da qual não destoa este Sodalício, tem admitido o direito ao ressarcimento de despesas médicas-hospitalares particulares pelo Poder Público em casos especialíssimos, ou seja, nas hipóteses em que restar iniludivelmente comprovados não só a gravidade da doença tratada na rede particular, mas, sobretudo, a negativa do tratamento médico-hospitalar e cirúrgico pelo Sistema Público de Saúde, ou, ainda, pela ocorrência de um fato excepcional que justifique o imediato tratamento particular, à vista da inexistência ou insuficiência do serviço público.

Na hipótese concreta não verifico nenhuma das proposições aventadas que possa tutelar o direito ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares pretendidas pelo apelante.

Não restou configurado nos autos a negativa do Poder Público em prestar o atendimento necessário ao pronto restabelecimento da saúde do apelante, ao contrário, o que se tem a toda evidência, pelas próprias narrativas do apelante, tanto na peça introdutória, como nas razões de recorrer, é que ele (apelante) optou por realizar o tratamento na rede particular por sua própria vontade.

Por outro lado, ainda que não se desvencilhando da gravidade ou complexidade do caso, o apelante também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que se tratava de procedimento de emergência, a ponto de procurar imediatamente a rede particular, na medida em que não há em meio aos documentos apresentados com a inicial nenhum laudo médico atestando a necessidade de realização emergencial do procedimento ou qualquer encaminhamento para tratamento de urgência ou emergencial, com a impossibilidade de utilização do Sistema Único de Saúde em decorrência de um atendimento célere. Igualmente, não há provas aptas a justificar o ressarcimento pretendido no fato de que os médicos credenciados na rede assistencial pública não possuíam capacidade profissional para a realização do procedimento cirúrgico a que o apelante foi submetido.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial – in verbis:

EMENTA

ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SAÚDE – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE. Nas causas que versam sobre direito à saúde, a responsabilidade é solidária entre as três esferas de governo, o que permite a propositura da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis solidários, conforme opção do interessado. O direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público é reconhecido somente nos casos em que hás negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, à vista de existência ou insuficiência do serviço público. (TRF4, AC, 5002910-39.2015.404.7210,Juntado aos autos em 08/11/2015).

No mesmo sentido:

INDENIZAÇÃO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS – SUS – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO.

A Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região consolidou-se no sentido de que o pedido ao ressarcimento de despesas médicas realizadas em hospital particular pressupõe a negativa de tratamento na rede pública ou fato excepcional a justificar o imediato tratamento na rede privada, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública. Não há nos autos qualquer prova da omissão do Poder Público a justificar o ressarcimento das despesas com a cirurgia e indenização por eventuais danos morais. (TRF. AC 5006456-39.2014.404.7210. Quarta Turma, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAINHA, juntado aos autos em 02/12/2016).

E ainda:

EMENTA

ADMINISTRATIVO – SAÚDE – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR – PEDIDO DE RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM REDE PÚBLICA.

Admite-se o ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede particular quando comprovada a negativa de atendimento na rede pública ou no caso de fato excepcional, apto a justificar a imediata internação do paciente, em face da deficiência do serviço público de saúde (TRF4, AC 5008973-50.2014.404.7102, TERCEIRA TURMA, relator RICARDO TEXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 04/08/2016).

Conclui-se, portanto, ser incabível a responsabilização do ente público ao pagamento dos custos decorrentes de despesas médicas-hospitalares e cirúrgicas realizadas em hospital de rede particular, escolhido pelo paciente ou seus familiares por vontade própria, ainda mais quando não se fez uso das tutelas de urgência cabíveis e previstas no ordenamento jurídico pátrio.

De modo que, se o apelante, por iniciativa própria, arcou com os custos do tratamento em rede particular, sem que estivesse munido de decisão judicial, tão comum em casos como o dos autos, ou outro tipo de autorização administrativa que assegurasse tal cobertura, não pode ambicionar ressarcimento financeiro do ente público, até porque, ainda que relevante o estado clínico apresentado pelo apelante, tal fato não lhe outorga um tratamento diferenciado em detrimento dos demais cidadãos que se utilizam do Sistema Único de Saúde, sob pena, inclusive, de ofensa ao princípio da igualdade.

Ademais, a improcedência da ação, alcançada pelo juízo primevo, também encontra respaldo na ausência de provas documentais que confirmem o desembolso da vultosa quantia descrita na peça madrugadora. Nesse ponto, a sentença registrou –
in verbis:

“(...) o autor não comprovou sequer um centavo quanto às alegadas despesas médicas descritas na inicial, o que por si só, inviabiliza totalmente o acolhimento do pedido de condenação do Estado de Mato Grosso.

Não há um comprovante de transferência bancária, uma cópia de cheque compensado, ou mesmo um simples recibo do hospital e da equipe médica juntado aos autos que subsidiem as afirmações do autor quanto aos gastos narrados na peça basilar (...)”.

Navegando o caderno processual, tal como ocorreu com o magistrado sentenciante, também não me deparei com nenhum elemento comprobatório de referidas despesas capaz de infirmar a decisão de primeiro grau, exceto os mesmos recibos de despesas com alimentação e hospedagem e o simples orçamento do Hospital Amecor, onde se realizou o procedimento cirúrgico, os quais não têm o condão de atrair a modificação do julgamento.

Quanto ao dano moral, na mesma linha de raciocínio, o apelante não comprovou, de forma satisfatória, provas no sentido de demonstrar o dano moral que alega ter sofrido em decorrência dos fatos narrados na peça de átrio, não restando demonstrada, no mesmo espelho de verificação, a responsabilidade do Estado, especialmente pela ausência de negativa do atendimento pelo Sistema Único de Saúde, portanto, não há o que se falar em qualquer dano moral indenizável.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao que determina o artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, majoro os honorários advocatícios de 10 para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, §3º, da Lei de Ritos, porque o recorrente é assistido pelo beneficio da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021